Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-27.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000241-27.2016.8.14.0008

APELANTE: RONALDO BRITO MIRANDA, PRISCILA DA SILVA MATSUO, ALANA MOURA DE OLIVEIRA, ANA LETICIA DO ROSARIO FREITAS, WALDIRENE FARIAS LOBO, LIVERSON LIMA DE SOUZA, SOCORRO DO BURAJUBA, EVERALDO BATISTA BELO, CARLOS VINAGRE LAVAREDA

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000241-27.2016.8.14.0008

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELANTES: RONALDO BRITO MIRANDA, PRISCILA DA SILVA MATSUO, ANA LETÍCIA DO ROSÁRIO FREITAS, WALDIRENE FARIAS LOBO, LIVERSON LIMA DE SOUZA, SOCORRO DO BURAJUBA, EVERALDO BATISTA BELO E CARLOS VINAGRE LAVAREDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS OAB/PA N. 4.276

APELADA: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA N. 3.210

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. POSSE NOVA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Instrução probatória que aponta para a ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelos apelantes;

2.
Impossibilidade de utilização do princípio da função social da propriedade como meio de defesa dos requeridos;

3.
Demonstração pela parte autora da posse, esbulho e perda da posse;

4.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

EVERALDO BATISTA BELO E OUTROS

contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de Medida Liminar ajuizada contra si por ALUNORTE ALUMINIA DO BRASIL S/A
,
julgou procedente o pedido.

Em suas razões recursais (Id. 1463791) os apelantes aduzem que a sentença incorre em descumprimento ao Estatuto da Cidade e não demonstra o exercício da posse da área objeto da lide, a qual estaria abandonada há mais de 30 (trinta) anos sem qualquer tipo de destinação, deixando um vazio urbano desde 1984, quando fora adquirida pela apelada, sem a demonstração do exercício da posse ou de função social.

Requerem o provimento do recurso com a reforma integral da sentença e declaração de sua manutenção de posse, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (Id. 1463793), pugnando pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação por litigância de má-fé.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura (Id. 4960566) e redistribuídos à Desembargadora Eva do Amaral Coelho (Id. 5722339), ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Id. 15257063) e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Conclusos, vieram-me os autos conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

O feito foi pautado para julgamento em Plenário Virtual e retirado a pedido da parte apelante com pedido de realização de sustentação oral (Id. 17812369).

É o relatório que encaminho para inclusão na Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita aos apelantes, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Os recorrentes alegam que a reintegração de posse não observou o Estatuto da Cidade, bem como os requisitos da reintegração de posse, uma vez que o bem objeto da lide estaria abandonado desde a sua aquisição no ano de 1984, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 1463771 - Pág. 11-1463772 - Pág. 13).

Não assiste razão
aos recorrentes.

No caso concreto, em que pese a arguição de exercício da posse baseada em propriedade da parte autora, depreende-se da Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 1463788 - Pág. 1-2) que os próprios apelantes tinham conhecimento quanto ao caráter precário da ocupação, a qual fora, de pronto, repelida pela autora, conforme Boletim de Ocorrência Policial (Id.

1463773 - Pág. 6-7) do esbulho ocorrido em 06 e 07 de janeiro de 2016 e registros fotográficos (Id. 1463772 - Pág. 15-20 e 1463773 - Pág. 1-4), sendo a liminar deferida em 11/01/2016 (Id.1463774 - Pág. 4) e cumprida em 26/04/2017 (Id.1463783 - Pág. 16).

Frise-se que, embora lamentável a situação dos então ocupantes do imóvel, a invasão de propriedade alheia constitui evidente ilícito e, por isso, deve ser repelida, sob pena de subversão do conceito da função social da propriedade, que deve ser operacionalizada pelo órgão público competente, por meio de desapropriação por interesse social, mediante justa e prévia indenização ao proprietário.

Assim, não se pode tutelar a invasão do bem alheio sob o falacioso argumento de que os ocupantes agiram respaldados pelos princípios constitucionais da função social e da justa distribuição da propriedade, tampouco a utilização do Estatuto da Cidade para justificar a ocupação do solo urbano pelos requeridos na forma pretendida, tendo, a autora, a seu turno, demonstrado os requisitos mencionados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelos réus e a perda da posse, em razão do esbulho.

Isto posto
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024